Tribunal: TJSP
Processo: 1009175-79.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
NOTA PROMISSÓRIA – Título emitido pela executada AUDAX como garantia a operações de cessão de crédito – Executados que sacaram títulos frios em face de terceiro (Savegnago Supermercados) e os cederam em diversas operações mercantes – Transitada em julgado a sentença em que reconhecida a inexistência de causa ao saque das duplicatas

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
NOTA PROMISSÓRIA – Título emitido pela executada AUDAX como garantia a operações de cessão de crédito – Executados que sacaram títulos frios em face de terceiro (Savegnago Supermercados) e os cederam em diversas operações mercantes – Transitada em julgado a sentença em que reconhecida a inexistência de causa ao saque das duplicatas cedidas à exequente – Emitente que responde pela existência dos títulos cedidos (art. 295 CC) – Execução fundada na promissória, e não nas duplicatas – Irrelevância de parte destas não se encontrar vencida, a uma porque globalmente inexistentes, a outra por não consistirem no título em que embasada a execução – Deságio em operações de cessão que se mostra legítimo, não se confundindo com encargos de operações bancárias, nem sofrem limitações como se com estes se confundissem.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.